Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-84.2023.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000692-84.2023.8.05.0277 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARCIO PEREZ DE REZENDE APELADO: LIMA ROCHA TERRAPLANAGEM LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO COM PREVISÃO DE PARCELAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTINTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo entre as partes, com previsão de pagamento parcelado, e extinguiu o processo executivo com resolução de mérito. O pedido conjunto das partes limitava-se à suspensão do feito, nos termos do art. 922 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, diante de acordo homologado com parcelamento da obrigação e pedido expresso de suspensão, é admissível a extinção da execução com resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 922 do CPC impõe a suspensão da execução quando há parcelamento da dívida. A extinção do processo, sem pedido expresso nesse sentido, viola o princípio da congruência (CPC, art. 492). A jurisprudência consolidada prevê a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar a suspensão da execução. Tese de julgamento: “1. Havendo acordo homologado com pagamento parcelado, a execução deve ser suspensa até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. 2. A extinção do processo em desconformidade com o pedido das partes configura violação ao princípio da congruência, ensejando nulidade da sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492 e 922. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 03303338720138050001, Relator.: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000692-84.2023.8.05.0277, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LIMA ROCHA TERRAPLANAGEM LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R08